Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. DANO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), ambos no contexto da Lei no 11.340/2006.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de lesão corporal descrito na denúncia; (ii) verificar se há prova da prática do crime de dano qualificado; e (iii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da lesão corporal está comprovada por auto de prisão em flagrante, imagens fotográficas e relatos policiais, sendo dispensável laudo pericial quando existirem outros meios idôneos de prova.
4. A autoria está demonstrada pela confissão do acusado na fase policial e pela narrativa da vítima perante a autoridade policial, que descreve ter sofrido golpe no rosto, o que foi confirmado pelos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A retratação posterior da vítima em juízo não infirma o conjunto probatório, especialmente quando contrariada por depoimentos firmes de policiais militares e pela inexistência de sinais de embriaguez que justificassem sua alegação de confusão mental.
6. O comportamento de tentar minimizar a agressão é comum em casos de violência doméstica, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quando existem elementos independentes de corroboração.
7. As fotografias que mostram lesão compatível com o uso de óculos no momento do impacto reforçam a prática do crime de dano qualificado, ainda que o objeto não tenha sido apresentado.
8. A indenização por dano moral é devida diante da existência de pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral em casos envolvendo violência doméstica e da razoabilidade do valor arbitrado.
IV - DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação criminal conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, § 13, e artigo 163, parágrafo único, inciso I.